Tribunal: TJES
Processo: 5000493-60.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-60.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

APELADO: SUPERMERCADO BRAVIM LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. OPERAÇÃO ATÍPICA E ANOMALIA NA PLATAFORMA DIGITAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em ação indenizatória proposta por empresa correntista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de R$ 48.500,00 a título de danos materiais decorrentes de transferência fraudulenta via PIX realizada na conta da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a caracterizar responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica realizada mediante transferência via PIX; e (ii) estabelecer se a ocorrência configura culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo capaz de afastar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.
4.
O uso de credenciais pessoais, como senha e token, gera presunção de legitimidade da operação, mas não afasta automaticamente a responsabilidade do banco quando presentes indícios de falha na segurança do sistema.
5.
A prova dos autos demonstra circunstâncias atípicas na ocorrência da fraude, iniciada por anomalia na interface digital da instituição financeira (ausência de teclado virtual) e posterior contato de suposto preposto do banco relatando instabilidade do sistema.
6.
A instituição financeira não se desincumbe do ônus de demonstrar a efetiva utilização de senha ou token na operação impugnada, tampouco comprova culpa exclusiva da correntista.
7.
O histórico de movimentações revela perfil financeiro incompatível com a transferência realizada, evidenciando operação atípica que deveria ter sido objeto de mecanismos de segurança e monitoramento.
8.
A existência de bloqueio da conta por suspeita de fraude, após contato da correntista com a instituição financeira, reforça a anormalidade da transação e a insuficiência dos mecanismos de prevenção.
9.
Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário e presente o nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo suportado pela correntista, impõe-se a restituição do valor indevidamente transferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
11.
Instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes eletrônicas em operações bancárias quando configurado fortuito interno relacionado à atividade bancária.
12.
A ausência de comprovação da efetiva utilização de mecanismos de autenticação pelo correntista e a ocorrência de operações atípicas afastam a alegação de culpa exclusiva da vítima em fraude realizada via PIX.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e §3º; CPC, art. 85, §11; Resolução BCB nº 103/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; TJES, Apelação nº 0016239-53.2012.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.06.2019; TJES, Apelação nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação nº 5018630-16.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº

5000493-60.2023.8.08.0009

APELANTE
:
BANCO TRIANGULO S/A

APELAD
O
:
SUPERMERCADO BRAVIM LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado suscita, em contrarrazões, questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando a repetição de teses anteriores sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

No caso em apreço, embora a peça recursal repise teses defensivas, o apelante confronta diretamente o fundamento central da sentença — a responsabilidade objetiva por fortuito interno — ao insistir na tese de culpa exclusiva da vítima. Portanto, há impugnação mínima suficiente para permitir o conhecimento do apelo.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO TRIANGULO S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (evento 18531279), que, nos autos da ação indenizatória movida por
SUPERMERCADO BRAVIM LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Em suas razões recursais (evento 18531286), o banco apelante sustenta, em síntese, que: (i) as transações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e token, que são de conhecimento e guarda exclusivos do correntista; (ii) não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o sistema operou conforme o esperado ao validar as credenciais de segurança; (iii) a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (fortuito externo), visto que o autor teria negligenciado o dever de vigilância sobre seus dados. Pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões ofertadas no evento 18531289, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pleiteando o desprovimento do recurso.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, segundo as Súmulas 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Registro que, sem desconsiderar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ), tenho adotado posicionamento cauteloso quanto aos casos de fraude eletrônica, reconhecendo que o dever de guarda de senhas e tokens é de responsabilidade primária do correntista. De fato, o uso de credenciais pessoais cria, em regra, uma presunção de legitimidade da operação.

Entretanto, o caso concreto apresenta particularidades que exigem uma análise sob a ótica do risco do empreendimento e do dever de segurança esperado. A narrativa autoral, corroborada pelos elementos de prova – documental e testemunhal –, indica que a fraude não se limitou ao fornecimento espontâneo de dados, mas iniciou-se com uma anomalia na própria interface digital do banco (ausência do teclado virtual), seguida de contato de suposto preposto informando instabilidade sistêmica.

Em que pese o inconformismo do banco apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve culpa exclusiva da parte autora na transação fraudulenta pelo sistema PIX, sem trazer aos autos qualquer registro da transferência que comprove sua realização por meio do uso de senha ou token. Tal documento assume especial relevância quando considerado que, desde o ajuizamento da demanda, a parte autora alega veemente não ter recebido o token necessário à autorização da transação em seu dispositivo móvel.

Mister ressaltar que o Banco Central do Brasil instituiu o mecanismo especial de devolução, por intermédio da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021
1
, que consiste no conjunto de regras e procedimentos operacionais para viabilizar a devolução de PIX nos casos de fundada suspeita da prática de fraude.

In casu
, a detida análise do histórico de movimentações via PIX (evento 18531240) revela que, em todo o ano anterior ao fato (julho/2022 a julho/2023), foram realizadas apenas quatro transferências por essa modalidade, em valores que não alcançam nem metade do montante transferido na operação fraudulenta.

Cabe salientar, ainda, que a instituição bancária não infirmou a alegação feita pela Sr.ª Julcilene – responsável pelas movimentações financeiras da empresa autora – em audiência de instrução, no sentido de que, ao entrar em contato com o banco após o ocorrido, foi informada sobre o bloqueio da conta por suspeita de fraude, o que corrobora a atipicidade da movimentação realizada.

Diante das circunstâncias fáticas do caso em análise, não há que se falar em culpa exclusiva da parte autora, já que não houve fornecimento de senha de uso pessoal a terceiros, mas sim sofisticada fraude eletrônica na própria plataforma do banco.

Por conseguinte, é dever da instituição bancária proceder à restituição da quantia outrora citada, na medida em que seu atuar desidioso contribuiu decisivamente para a perfectibilização da fraude. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 23/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios a serem suportados pelo banco apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=103>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.